Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-15.2026.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça majorada. Contexto da Lei Maria da Penha. Provas suficientes. Condenação mantida. Agravante afastada pelo bis in idem. Pena reduzida. Reparação mínima cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de ameaça majorada no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça, se há dolo na sua conduta e se seria aplicável o princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o recorrente consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a ofendida registrar boletim de ocorrência policial, requerer medidas protetivas de urgência e comparecer em Juízo para esclarecer os fatos, cabível a condenação no crime descrito no art. 147 do Código Penal.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e tem a sua versão corroborada por outras provas constantes no processo.
5. A aplicação cumulativa da agravante genérica (art. 61, inciso II, “f” do Código Penal) e da causa de aumento do art. 147, §1o, do Código Penal caracteriza bis in idem, pois ambas têm como fundamento o cometimento de crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, assim incide o princípio da especialidade e deve prevalecer a majorante.
6. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6.1 Presentes os requisitos descritos no art. 77 do Código Penal, suspende-se a pena privativa de liberdade de forma condicional por 2 (dois) anos, devendo as condições da sursis serem especificadas pelo Juízo da Execução.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. 7.1 No caso dos autos, a indenização a ser fixada na seara criminal trata-se de um valor mínimo e o montante arbitrado pelo Juízo sentenciante está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação concreta.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.